Tribunal: CARF
Processo: 10166.730917/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.730917/2012-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.317 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
WRJ ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2010
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO. PAGAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS
OU
IRREGULARES.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
LANÇAMENTO
PROCEDENTE.
A retenção do imposto sobre a renda retido na fonte deve ocorrer sobre todos
os pagamentos em que a lei assim preveja, inclusive os não contabilizados ou
irregulares. A não observância de tal previsão normativa tem como efeito a
realização de lançamento.
CONTINUIDADE DO NEGÓCIO. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO
DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU
ESTATUTOS.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
CARACTERIZAÇÃO.
Havendo continuidade do negócio ou atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos dos artigos 124, 132
e 135, caracteriza-se a responsabilidade tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer
dos recursos voluntários interpostos por Renato Salles Cortopassi e Victor Eickhoff Cortopassi;
e, ii) conhecer e negar provimento aos recursos voluntários interpostos por Osvaldino Xavier de
Oliveira, Denio Losi de Morais e pela pessoa jurídica BSB Fundações Ltda-ME, mantendo a
decisão recorrida neste aspecto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730917/2012-45
Fl. 2565
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.317 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730917/2012-45

Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de cinco recursos voluntários (fls. 2.516-2.528, 2.530-2.532, 2.533-
2.535, 2.536-2.538, 2.539-2.541 e docs. anexos) interpostos em face de Acórdão n° 16-52.725,
da 12a Turma da DRJ/SP1 (fls. 2.471-2.487), em sessão realizada na data de 18 de novembro de
2013, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedentes as quatro impugnações
apresentadas pelos respectivos contribuintes (fl. 2.424-2.425, 2.435-2.440, 2.444-2.449, 2.454 e
docs. anexos), de forma a manter o crédito tributário lançado em desfavor aos Impugnantes.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 2.472-2.478.

DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (AI), lavrado, em 18/12/2012, pela fiscalização,
contra a empresa retro identificada, no montante de R$ 2.515.455,19 (dois milhões,
quinhentos e quinze mil, quatrocentos e cinqüenta e cinco reais e dezenove centavos),
composto por multa isolada pela não retenção na fonte de Imposto sobre a Renda de
Pessoas Físicas (IRRF), referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/2007 a
12/2010.
O Relatório Fiscal – IRRF, de fls. 18 a 23, em suma, traz as seguintes
informações:
 que o crédito tributário foi lavrado durante a ação fiscal realizada na
empresa, instituída pelo Mandado de Procedimento Fiscal –
Fiscalização (MPFF) n.o 01.1.01.002012005638, de 29/03/2012, e
abrange o período compreendido entre as competências 01/2007 a
12/2010;
 que o objeto do crédito tributário, ora levantado, está relacionado ao
Lançamento de Ofício da Multa Exigida Isoladamente pela não
retenção na fonte do Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas
(IRRF) na empresa WRJ;
 que, em 17/04/2012, foi iniciado procedimento fiscal na WRJ mediante
entrega de Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF,
 que, conforme discriminado no Relatório do Procedimento Fiscal
(ANEXO 56), verificou-se, no decorrer da fiscalização, que o
contribuinte em questão não declarou, nem efetuou o recolhimento de
contribuições sociais incidentes sobre a remuneração de trabalhadores
que lhe prestaram serviços;
 que, especificamente no que tange às contribuições previdenciárias, os
trabalhos da fiscalização resultaram na cobrança de contribuições
incidentes sobre as seguintes verbas no período de 01/2007 a 12/2010:
Fl. 2566
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.317 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730917/2012-45

a) pagamentos “por fora” (folha b, folha 2 etc.); b) pagamentos a
pessoas físicas mascarados na contabilidade; c) outros pagamentos a
pessoas físicas; d) distribuição de lucros (remuneração indireta); e)
mútuo Sudameris (remuneração indireta); f) mútuo passivo circulante
(remuneração indireta);
 que também foi verificado que o contribuinte não declarou em DIRF
(Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte) as verbas retro
mencionadas e tampouco efetuou a retenção do Imposto de Renda
incidente sobre elas, ensejando a lavratura do Lançamento de Ofício
relativo à Multa Exigida Isoladamente pela não Retenção na Fonte do
Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas (IRRF);
 que o lançamento de ofício encontra respaldo no art. 149 do CTN –
Código Tributário Nacional (Lei n.o 5.172, de 25/10/1966);
 que o artigo 9o e o parágrafo único da Lei n.o 10.426, de 24/04/2002,
versam sobre a aplicação de multas incidentes sobre a não retenção na
fonte de impostos;
 que o Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto
n.o 3.000, de 26/03/1999, regulamenta a tributação, fiscalização,
arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza, sendo destacados, no que tange ao Imposto de
Renda de Pessoas Físicas e à retenção do referido imposto, o disposto
nos seus artigos 620, 624, 628, 674, 675, 717 e 722;
 que, constatada a falta de retenção na fonte e/ou recolhimento do
Imposto sobre a Renda sobre as verbas discriminadas nos ANEXOS
58 a 60, a fiscalização se viu obrigada a efetuar a lavratura do
Lançamento de Ofício relativo à Multa Exigida Isoladamente pela não
Retenção na Fonte do Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas
(IRRF);
 que, nesse contexto, as verbas sobre as quais não foram efetuadas as
retenções do Imposto de Renda na fonte e que serviram de base para
aplicação da Multa Isolada estão devidamente discriminadas nos
ANEXOS 58 a 60 e coincidem com as constantes do Relatório do
Procedimento Fiscal (ANEXO 56) e dos levantamentos dos ANEXOS
47, 48, 49 e 51, relativos à fiscalização de contribuições
previdenciárias e vinculados ao Processo Fiscal COMPROT n.o
10166.730003/201284, sendo mencionado que esse último relatório,
juntamente com seus anexos (ANEXOS 1 a 55), detalha de forma
minuciosa os motivos que ensejaram a cobrança de tributos incidentes
sobre as verbas não declaradas pela WRJ, e que o processo fiscal retro
mencionado, do qual o contribuinte já teve ciência, também serviu de
base para a lavratura da presente autuação;
 no item “VI – DAS MULTAS”: I) que o cálculo das multas encontra-
se detalhado nas planilhas dos ANEXOS 58 e 59, assim como a
discriminação dos pagamentos que deram origem à presente autuação;
II) que tal cálculo foi elaborado com base na tabela progressiva
mensal do Imposto de Renda vigente à época do pagamento; III) que,
levando em consideração que a WRJ não apresentou todos os
documentos que permitiriam a identificação do CPF de todos os
beneficiários, as planilhas supracitadas foram segregadas de modo a
discriminar o cálculo diferenciado para os pagamentos efetuados a
beneficiários identificados e não identificados; IV) que, consoante o
disposto no art. 44 da Lei n.o 9.430, de 27/12/1996, a legislação
tributária prevê o agravamento de multas em alguns casos; V) que,
conforme descrito no decorrer do Relatório do Procedimento Fiscal
Fl. 2567
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.317 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730917/2012-45

(ANEXO 56), foram constatadas situações previstas no § 1o do artigo
44 da Lei n.o 9.430/96, e, dessa forma, as multas descritas no artigo 9o
da Lei n.o 10.426/2002 foram qualificadas e totalizaram 150% (cento
e cinqüenta por cento);
 que outros fundamentos legais, além dos já mencionados, encontram-se
discriminados nos anexos deste relatório, no RIR/1999, nos arts. 7o, 9o
e 10o da Lei 7.713/88, nos arts. 3o e 16 da Lei 8.134/90, no art. 1o da
MP 340/06 (convertida na Lei n.o 11.482/2007) e no art. 4o da Lei n.o
9.250/95 (redação dada pela Leis 11.482/07 e 11.727/08);
 no item “VIII – DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA”: I) que, no
presente caso, restou nitidamente comprovado que, de forma
continuada, os contribuintes em questão buscaram mascarar a
ocorrência de fatos geradores e impedir a efetiva cobrança de tributos
incidentes sobre remunerações pagas a trabalhadores, tendo, para isso,
se valido de diversos artifícios fraudulentos, dentre eles a utilização de
pessoas interpostas, da contabilização inadequada de lançamentos, de
simulações relacionadas à constituição da BSB FUNDAÇÕES, da
existência de ativos fictícios relacionados à conta Caixa, de
empréstimos simulados, de distribuições fictícias de lucros e de
pagamentos “por fora” a trabalhadores; II) que tais afirmações são
corroboradas pelo Relatório do Procedimento Fiscal (ANEXO 56) e
por seus respectivos anexos (1 a 55), relativos ao mesmo Mandado de
Procedimento Fiscal que autorizou a presente autuação; III) que,
diante das peculiaridades das fraudes perpetradas pela WRJ, a
fiscalização se viu obrigada a caracterizar a sujeição passiva solidária
da BSB FUNDAÇÕES LTDA – ME (CNPJ 11.622.708/000109) e
dos sócios dessa empresa e da WRJ, os Srs. Renato Salles Cortopassi
(CPF:
398.641.46149),
Roberto
Cortopassi
Junior
(CPF:
288.046.51172), Denio Losi de Morais (CPF: 348.743.05172),
Osvaldino Xavier de Oliveira (CPF: 122.719.26149) e Victor Eickhoff
Cortopassi (CPF: 037.241.29122).
Constam, no presente processo digital, entre outros, os seguintes documentos:
Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo; Auto de Infração;
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal; Demonstrativo de Multa e Juros Isolados –
Imposto de Renda Retido na Fonte; Mandado de Procedimento Fiscal; Termo de Início de
Procedimento Fiscal; Termos de Intimação Fiscal; Termos de Sujeição Passiva Solidária;
Recibo de Entrega de Arquivos Digitais; e, Termo de Encerramento.
DOS TERMOS DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Foram lavrados, pela fiscalização, os termos de sujeição passiva solidária de
fls. 12 a 17, em que foram identificados como sujeitos passivos solidários, relativamente
ao processo administrativo fiscal 10166.730917/2012-45:
 Victor Eickhoff Cortopassi (CPF 037.241.29122);
 BSB Fundações e Engenharia Ltda (CNPJ 11.622.708/000109);
 Osvaldino Xavier de Oliveira (CPF 122.719.26149);
 Roberto Cortopassi Júnior (CPF 288.046.51172);
 Denio Losi de Morais (CPF 348.743.05172);
 Renato Salles Cortopassi (CPF 398.641.46149).
De acordo com os referidos termos, cópias do Auto de Infração que integra o
processo retro mencionado foram entregues aos sujeitos passivos solidários, juntamente
com uma via de tais termos. Conforme AR – Aviso de Recebimento, de fls. 2.417 a
2.422, eles foram cientificados dos documentos mencionados em 20/12/2012.
DA IMPUGNAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO – BSB
FUNDAÇÕES LTDA.ME
Fl. 2568
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.317 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730917/2012-45

BSB FUNDAÇÕES LTDA.ME (CNPJ 11.622.708/000109) apresentou, em
04/01/2013, a impugnação de fls. 2.424 a 2.425, com documentos anexos às fls. 2.426 a
2.434 (cópias de Termo de Sujeição Passiva Solidária, e da Primeira Alteração Contratual
da Sociedade Empresária Limitada, de 06/07/2010), deduzindo, em sua defesa, as
alegações a seguir sintetizadas.
Afirma, inicialmente, que teria sido notificada do processo n.o
10166.730917/201245 em 19/12/2012.
Para ela, seria incompreensível a pretensão apresentada quanto ao fato de
acrescentá-la, no pólo passivo dos autos mencionados, como devedora, na qualidade de
coresponsável solidária, o mesmo ocorrendo com seus sócios.
Sustenta que foi constituída em março de 2010, sendo seu quadro societário
composto pelos sócios DENIO LOSI DE MORAIS (CPF 348.743.05172), OSVALDINO
XAVIER DE OLIVEIRA (CPF 122.719.26149) e VICTOR EICKHOFF CORTOPASSI
(CPF 037.241.29122), e que, de acordo com as cláusulas contratuais, não possuiria
qualquer relação contratual ou vínculo de responsabilidade com outras empresas, seja do
mesmo ramo de atividade ou qualquer outro.
Informa que, sendo notória e indiscutível a ausência de qualquer vínculo
contratual ou de responsabilidade, tanto sua quanto dos seus sócios, em relação aos fatos
alegados nos autos, deixaria de impugná-los.
E, por fim, coloca-se à disposição para maiores esclarecimentos sobre os fatos
em questão.
DAS IMPUGNAÇÕES DO SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO –
OSVALDINO XAVIER DE OLIVEIRA
OSVALDINO XAVIER DE OLIVEIRA (CPF 122.719.26149) apresentou, em
04/01/2013, as impugnações de fls. 2.435 a 2.440, e 2.444 a 2.449, com documentos
anexos às fls. 2.441 a 2.443, e 2.450 a 2.453 (cópias de Procuração, de documento de
identificação, e de Termo de Sujeição Passiva Solidária), deduzindo, em sua defesa, as
alegações a seguir sintetizadas.
Afirma, inicialmente, que teria sido notificado dos Autos de Infração
DEBCAD
51.009.4589
e
51.009.4597
em
07/12/2012,
e
do
processo
n.o
10166.730917/201245 em 20/12/2012.
Relata que o Auditor Fiscal teria exarado, no caso, vários autos de infração
notificando o descumprimento, por parte da WRJ ENGENHARIA LTDA., de obrigações
principais e acessórias, e caracterizado a sujeição passiva solidária da BSB
FUNDAÇÕES LTDA.ME e dos sócios dessa e da WRJ, tendo entendido que a BSB
FUNDAÇÕES seria uma continuação da WRJ ENGENHARIA.
Informa que teria sido caracterizada a sujeição passiva solidária da BSB e seus
sócios, pela fiscalização, tendo restado comprovado, para esta, que, de forma continuada,
os contribuintes da WRJ teriam se valido de diversos artifícios fraudulentos, como a
utilização de pessoas interpostas e da contabilização inadequada de lançamentos.
Salienta que o Fisco, além de incluir a empresa BSB FUNDAÇÕES
LTDA.ME como sujeito passivo solidário da obrigação tributária, teria incluído, também,
todos os sócios como coresponsáveis pelas obrigações incluídas nos AI’s.
Transcreve, então, os artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional (CTN),
e um julgado do STJ, e destaca que a autoridade tributária deveria retirá-lo da sujeição
passiva, haja vista a não comprovação de dolo ou excesso de poder.
Faz menção, em seguida, ao conceito de lançamento estabelecido no artigo 142
do CTN, que teria por finalidade identificar componentes indispensáveis à integração da
relação jurídico-tributária, sendo um desses elementos o sujeito passivo. E afirma que,
nos termos do artigo 121, “caput” do CTN, o sujeito passivo da obrigação tributária
Fl. 2569
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.317 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730917/2012-45

principal seria a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou de penalidade pecuniária – o
contribuinte ou o responsável.
Segundo ele, o Decreto n.o 70.235/72 dispõe ser requisito formal e obrigatório,
na lavratura do Auto de Infração, a qualificação do autuado, que deve ser o sujeito
passivo contra o qual a autoridade tributária deveria constituir o crédito por meio do
lançamento, nos termos do artigo 142 do CTN.
Ressalta que deve ser declarada a nulidade do lançamento constituído em
desacordo com o artigo 142 do CTN, sendo importante a correta qualificação do autuado,
e cita alguns acórdãos do Conselho de Contribuintes no sentido de que o erro de
identificação do sujeito passivo representaria vício insanável e de que o lançamento
deveria ser formalizado contra o sujeito passivo direto.
Assevera que, ao lançar o crédito tributário contra o responsável tributário, a
fiscalização cometeria erro de identificação do sujeito passivo, devendo ser a exigência
efetivada contra o contribuinte direto, e que, nesse sentido, se a sujeição passiva solidária
a qual foi incluso permanecer, o procedimento fiscal pode ser anulado.
Destaca, por fim, que o período do débito exigido não corresponderia ao
período em que a BSB FUNDAÇÕES LTDA.ME fora constituída, isto é, o período do
lançamento do crédito tributário está compreendido entre as competências 01/2007 a
12/2010, sendo que a empresa mencionada teve suas atividades iniciadas em 03/2010,
concluindo ser totalmente improcedente, por mais esse motivo, o crédito tributário
exigido dele.
E entendendo restar demonstrada a insubsistência e improcedência da autuação
fiscal, requer o acolhimento da impugnação, para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado no qual foi incluído como sujeito passivo
solidário.
DA IMPUGNAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO – DENIO
LOSI DE MORAIS
DENIO LOSI DE MORAIS (CPF 348.743.05172) apresentou, em 04/01/2013,
a impugnação de fl. 2.454, com documentos anexos às fls. 2.455 a 2.463 (cópias de
Termo de Sujeição Passiva Solidária, e da Primeira Alteração Contratual da Sociedade
Empresária Limitada – BSB FUNDAÇÕES E ENGENHARIA LTDA.ME, de
06/07/2010), deduzindo, em sua defesa, as alegações a seguir sintetizadas.
Afirma, inicialmente, que teria sido notificado do processo n.o
10166.730917/201245 em 19/12/2012.
Para ele, seria incompreensível a pretensão apresentada quanto ao fato de
acrescentá-lo, no pólo passivo dos autos mencionados, como devedor, na qualidade de
coresponsável solidário.
Sustenta que faz parte do quadro societário da empresa BSB FUNDAÇÕES,
constituída em março de 2010, não sendo responsável por atividades praticadas por outras
empresas.
Informa que, sendo notória e indiscutível a ausência de sua responsabilidade
em relação aos fatos alegados nos autos, deixaria de impugná-los.
E, por fim, coloca-se à disposição para maiores esclarecimentos sobre os fatos
em questão.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fls. 1.206-1.207).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Fl. 2570
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.317 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730917/2012-45

Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2010
Ementa:
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA
FONTE. CABIMENTO. AGRAVAMENTO.
Sujeita-se à multa isolada, prevista no inciso I do “caput” do art. 44 da Lei n.o 9.430/96,
a fonte pagadora obrigada a reter imposto, no caso de falta de retenção do imposto
incidente sobre rendimentos tributáveis pagos, sendo o percentual desta multa
duplicado, de acordo com o parágrafo 1o do mencionado dispositivo legal, nos casos
previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502/64.
TERMOS DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal e as pessoas expressamente designadas
por lei.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. Não elididos os fatos que lhes deram causa, os termos de sujeição passiva
solidária devem ser mantidos.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em suma, o Órgão julgador decidiu que as impugnações não elidem ou
reduzem o lançamento, uma vez que elas não trazem argumento ou provas para tanto.
Entenderam os julgadores que as alegações foram genéricas, sem se constituírem, portanto, como
fundamento para o cancelamento do lançamento. O mesmo ocorre em relação às provas, sendo
que os impugnantes não trouxeram nenhuma que pudesse alterar o entendimento de regularidade
de lavratura do Auto de Infração. Ressaltaram que os processos referentes às contribuições
previdenciárias e às multas por descumprimento de obrigações acessórias já foram julgados,
sendo os créditos tributários constituídos mantidos.
5. Quanto à responsabilidade solidária, ela foi caracterizada no caso com base
nos artigos 124, 132 e 135 do CTN. Decidiram ainda que, com base nas situações claras descritas
nos Autos, comprovadas pela documentação apresentada, justifica-se a aplicação da
responsabilidade tributária. Indicaram jurisprudência que fundamenta sua decisão. Sobre as
alegações de defesa, manifestaram-se de que fora o art. 135 do CTN que foi questionado, o qual
não deve ser afastado, pois a situação se enquadra em sua previsão, a responsabilidade solidária
se justificaria ainda pelos arts. 124 e 132 do CTN. Houve claramente o cometimento de fraudes
na gestão.

Fl. 2571
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.317 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730917/2012-45

II. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, os sujeitos passivos interpuseram os respectivos
recursos voluntários.
7. O Sr. Osvaldino Xavier de Oliveira apresentou seu Recurso às fls. 2.516-
2.528, por meio do qual alegou, em suma, que: a) requer que todas as comunicações referentes
ao processo sejam encaminhadas ao endereço profissional da patrona; Preliminarmente. b) a
BSB e os sócios são ilegítimos para constar no polo passivo da demanda, uma vez que há
ausência de dolo, previsto no art. 135 do CTN. Indica jurisprudência em seu favor. A BSB é
pessoa jurídica completamente distinta da WRJ, não podendo ser inserida na sujeição passiva,
assim como seus sócios. Não houve entre as empresas qualquer operação que justificasse a
sucessão tributária. A sucessão não pode ser presumida. O art. 133 do CTN somente deve ser
aplicado nos casos previstos no próprio dispositivo. Cita doutrina. De acordo com o art. 131, o
sucessor não se exime totalmente, nem fica desobrigado. No caso, a Fazenda está enquadrando
as pessoas no art. 133, inciso II, portanto, deveriam responder subsidiariamente. Os sócios não
agiram com excesso de poderes, infração à lei ou estatuto. Houve decadência das contribuições
previdenciárias entre 01.01.2007 a 31.12.2008, incidindo a decadência sobre elas; Mérito. c) a
contabilidade demonstra que todas as obrigações foram cumpridas. Além disso, a contabilidade
de pessoa jurídica e física é separada, não se confundindo o patrimônio deles. Ao final, requer a
procedência do Recurso para determinar o cancelamento integral da exigência tributária.
8. A BSB Fundações Ltda-ME apresentou seu Recurso às fls. 2.530-2.532, por
meio do qual alegou, em suma, que: Preliminarmente, a) os documentos apresentados foram
aceitos e as obrigações relativas a IRRF foram cumpridas; Mérito, b) todas as notas foram
emitidas e há discordância quanto à existência de contabilidade paralela, não havendo sonegação
de receitas. Não havendo omissão de receitas na pessoa jurídica, também não houve quanto à
pessoa física. Houve distinção contábil entre pessoa física e jurídica, nem entre pessoas jurídicas.
Ao final, requer a procedência do Recurso para determinar o cancelamento da exigência
tributária.
9. O Sr. Victor Eickhoff Cortopassi apresentou seu Recurso às fls. 2.533-
2.535, por meio do qual alegou, em suma, que: Preliminarmente, a) os documentos
apresentados foram aceitos e as obrigações relativas a IRRF foram cumpridas; Mérito, b) todas
as notas foram emitidas e há discordância quanto à existência de contabilidade paralela, não
havendo sonegação de receitas. Não havendo omissão de receitas na pessoa jurídica, também não
houve quanto à pessoa física. Houve distinção contábil entre pessoa física e jurídica, nem entre
pessoas jurídicas. Ao final, requer a procedência do Recurso para determinar o cancelamento da
exigência tributária.
10. O Sr. Renato Salles Cortopassi apresentou seu Recurso às fls. 2.536-2.538,
por meio do qual alegou, em suma, que: Preliminarmente, a) os documentos apresentados
foram aceitos e as obrigações relativas a IRRF foram cumpridas; Mérito, b) todas as notas foram
emitidas e há discordância quanto à existência de contabilidade paralela, não havendo sonegação
de receitas. Não havendo omissão de receitas na pessoa jurídica, também não houve quanto à
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.317 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730917/2012-45

pessoa física. Houve distinção contábil entre pessoa física e jurídica, nem entre pessoas jurídicas.
Ao final, requer a procedência do Recurso para determinar o cancelamento da exigência
tributária.
11. O Sr. Denio Losi de Morais apresentou seu Recurso às fls. 2.539-2.541, por
meio do qual alegou, em suma, que: Preliminarmente, a) os documentos apresentados foram
aceitos e as obrigações relativas a IRRF foram cumpridas; Mérito, b) todas as notas foram
emitidas e há discordância quanto à existência de contabilidade paralela, não havendo sonegação
de receitas. Não havendo omissão de receitas na pessoa jurídica, também não houve quanto à
pessoa física. Houve distinção contábil entre pessoa física e jurídica, nem entre pessoas jurídicas.
Ao final, requer a procedência do Recurso para determinar o cancelamento da exigência
tributária.
12. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
13. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
14. Sobre a tempestividade, com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na
constatação das datas de intimação da decisão da DRJ, bem como dos protocolos dos Recursos
Voluntários, conclui-se o seguinte: O Sr. Osvaldino Xavier de Oliveira foi cientificado da
Decisão na data de 20/05/14 (fl. 2.507). Protocolou seu Recurso em 18/06/14 (fl. 2.516), sendo
esse, portanto, tempestivo. A BSB Fundações Ltda-ME foi cientificada da Decisão na data de
27/05/14 (fl. 2.508). Protocolou seu Recurso em 20/06/14 (fl. 2.530), sendo esse, portanto,
tempestivo. O Sr. Renato Salles Cortopassi foi cientificado da Decisão na data de 20/05/14 (fl.
2.509). Protocolou seu Recurso em 20/06/14 (fl. 2.536), sendo esse, portanto, tempestivo. O Sr.
Victor Eickhoff Cortopassi foi cientificado da Decisão na data de 20/05/14 (fl. 2.510).
Protocolou seu Recurso em 20/06/14 (fl. 2.533), sendo esse, portanto, tempestivo. O Sr. Denio
Losi de Morais foi cientificado da Decisão na data de 21/05/14 (fl. 2.511). Protocolou seu
Recurso em 20/06/14 (fl. 2.539), sendo esse, portanto, tempestivo.
15. Sobre a admissibilidade dos Recursos, apenas podem ser conhecidos os
interpostos pelo Sr. Osvaldino Xavier de Oliveira, pela BSB Fundações Ltda-ME e pelo Sr.
Denio Losi de Morais. Os demais recursos, interpostos pelo Sr. Renato Salles Cortopassi e
pelo Sr. Victor Eickhoff Cortopassi não devem ser conhecidos, uma vez que tais interessados
não apresentaram impugnação ao Auto de Infração em momento oportuno, mesmo sendo eles
intimados da exigência (fls. 2.421 e 2.418), nos termos do art. 15 do Dec. 70.235/72.
16. Cumpre lembrar que o art. 17 do Dec. 70.235/72 prevê que matéria não
contestada será considerada não impugnada. Não havendo impugnação, por parte dos dois
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.317 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730917/2012-45

últimos recorrentes indicados acima, não há de se conhecer de seus recursos, pois os mesmos não
se tornaram partes da lide processual por revelia, como dispõe os art. 14 e 21 do Dec. 70.235/72.
Cita-se também a súmula 162, a qual prevê que “O direito ao contraditório e à ampla defesa
somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.”. Assim, sendo, o
próprio Contribuintes não aproveitaram o momento para apresentar sua defesa.

IV. Recurso Voluntário - Osvaldino Xavier de Oliveira
17. O Sujeito Passivo Solidário em questão, Sr. Osvaldino, requer que as
intimações e notificações referentes ao processo sejam encaminhadas ao endereço da advogada.
Alegou ainda, preliminarmente, que a BSB e os sócios são ilegítimos para constar no polo
passivo da demanda, uma vez que há ausência de dolo, previsto no art. 135 do CTN. Indica
jurisprudência em seu favor. A BSB é pessoa jurídica completamente distinta da WRJ, não
podendo ser inserida na sujeição passiva, assim como seus sócios. Afirma que não houve entre as
empresas qualquer operação que justificasse a sucessão tributária. A sucessão não pode ser
presumida. O art. 133 do CTN somente deve ser aplicado nos casos previstos no próprio
dispositivo. Cita doutrina. Alega que, de acordo com o art. 131 do CTN, o sucessor não se exime
totalmente, nem fica desobrigado. No caso, a Fazenda está enquadrando as pessoas no art. 133,
inciso II, portanto, deveriam responder subsidiariamente. Em sua visão, os sócios não agiram
com excesso de poderes, infração à lei ou estatuto. Teria havido a decadência das contribuições
previdenciárias entre 01.01.2007 a 31.12.2008, incidindo a decadência sobre elas. Quanto ao
mérito, a contabilidade demonstraria que todas as obrigações foram cumpridas. Além disso, a
contabilidade de pessoa jurídica e física é separada, não se confundindo o patrimônio deles.
18. Inicialmente cabe enfatizar que o presente Processo tem como objeto o Auto
de Infração referente à falta de retenção e recolhimento de IRRF, como se constata às fls. 2-11.
Apesar de também terem sido lançadas contribuições previdenciárias, as mesmas foram julgadas
em outros processos, como indicados pela DRJ (fl. 2.481).

19. Dessa forma, não cabe análise sobre a afirmação de decadência de tais
contribuições, por serem elas objeto de outros processos. Ressalta-se ainda que não deve ser
aplicado o art. 150, § 4° do CTN ao presente caso, pois não havendo recolhimento, não pode
haver homologação, nos termos do dispositivo citado.
20. No que diz respeito a alteração de endereço para intimação, a Súmula n° 110
do CARF veda o deferimento do requerimento, com a seguinte redação: No processo
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.317 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730917/2012-45

administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo.
21. Ponto fundamental no exame do Recurso é que ele foi interposto pelo Sr.
Osvaldino e não pela BSB. Essa interpôs Recurso próprio, que será analisado em momento
oportuno. O destaque se mostra importante, uma vez que o Recorrente, Sr. Osvaldino, alega que
a BSB não deveria ser caracterizada como responsável. Assim, as alegações recursais relativas à
BSB serão julgadas a seguir, a partir de uma perspectiva que haja relação direta ou indireta com
a sujeição passiva do Sr. Osvaldino, e não com a sujeição passiva da pessoa jurídica.
22. O Recorrente faz distinção entre preliminares e mérito, contudo, os
argumentos apresentados se misturam, sendo, portanto, julgados em conjunto.
23. Quanto à alegação de que as obrigações tributárias foram cumpridas, esta não
se sustenta, pois feita de maneira genérica e sem indicação ou argumentação capaz de
desconstituir o trabalho de fiscalização efetuado pelo Agente fiscal. Como exemplo da
afirmação, pode-se citar, dentre outros, o pagamento irregular a sócios (fls. 2.340-2.342), bem
como pagamentos por fora a seus empregados, como se observa nos itens 65 e 66 do Relatório
de Procedimento Fiscal (RPF, fl. 2.342).

24. O mesmo ocorre com a atribuição de responsabilidade tributária à BSB e por
consequência seus sócios, condição em que se enquadra o Sr. Osvaldino. Os argumentos da
defesa não são suficientes para suprimir o conjunto probatório da relação entre todas as pessoas
incluídas como responsáveis. Os fundamentos para a responsabilização estão apontados no RPF,
fl. 2.330.
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.317 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730917/2012-45

25. O esclarecimento e a justificação de cada uma dessas situações são feitos no
próprio RPF. Como exemplo, cita-se o depoimento pessoal de antigo empregado da WRJ, que
depois se tornou empregado da BSB (fl. 2.333).

26. Com base nos argumentos e nas provas constantes nos Autos, justifica-se a
aplicação dos dispositivos para a responsabilização da BSB e consequentemente de seus sócios.
Quanto a tais dispositivos, os que fundamentaram o alargamento do quadro de sujeitos passivos,
do CTN, são eles os constantes nos arts. 124, 132 e 135 (fls. 2.338-2.339).
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.317 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730917/2012-45

27. O Recorrente abordou os arts. 131, 133 e 135 do CTN, não havendo,
portanto, coincidência de fundamentos em dois deles. Assim, não são aplicáveis as questões
levantadas sobre sucessão empresarial. Quanto à atuação dos diretores e sócios, como visto
acima, bem como descrito no RPF, ficou claramente demonstrado que estes agiram com infração
à lei, excesso de poderes e infração a estatutos. Claro ainda que houve dolo nas operações, o que
inclui pagamentos por fora e verbas não declaradas, como se percebe nas listas de fls. 2.315-
2.316 e 2.370-2.413.
28. Tendo em vista o exposto, julgam-se improcedentes as alegações do
Recorrente Sr. Osvaldino.

V. Recursos Voluntários - BSB Fundações Ltda-ME e Denio Losi de Morais
29. Por serem idênticos, os recursos dos dois Interessados serão examinados no
mesmo tópico.
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.317 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730917/2012-45

30. Os Recorrentes alegam que os documentos apresentados teriam sido aceitos e
as obrigações relativas a IRRF cumpridas. Que todas as notas foram emitidas e haveria
discordância quanto à existência de contabilidade paralela, não havendo sonegação de receitas.
Não havendo omissão de receitas na pessoa jurídica, também não houve quanto à pessoa física.
Houve distinção contábil entre pessoa física e jurídica, bem entre pessoas jurídicas. Ao final,
requer a procedência do Recurso para determinar o cancelamento da exigência tributária.
31. As afirmações recursais se confundem com as examinadas no Recurso do Sr.
Osvaldino. Sendo que tais foram abordadas, e, de forma fundamentada, rechaçadas.
Demonstrou-se que houve infração à legislação, inclusive, de forma a justificar a
responsabilização dos sócios das duas pessoas jurídicas.
32. Desta forma, são os Recursos improcedentes.

VI. Conclusão
33. Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer os Recursos Voluntários
interpostos pelo Sr. Renato Salles Cortopassi e pelo Sr. Victor Eickhoff Cortopassi. Por outro
lado, de conhecer os Recursos Voluntários interpostos pelo Sr. Osvaldino Xavier de Oliveira,
pela BSB Fundações Ltda-ME e pelo Sr. Denio Losi de Morais, para, no mérito, NEGAR-
LHES PROVIMENTO, com base nos argumentos expostos acima, mantendo a decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 2578
DF CARF MF
Original